Tribunal: TJSP
Processo: 1060738-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DE DIVIDA POR COBRANÇA INDEVIDA E COERCITIVA POR MEIO DE PLATAFORMA DO SERASA LIMPA NOME, INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERASA LIMPA NOME. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do CDC. Documentos carreados aos autos que indicam efetiva contratação de crédito. Débito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DE DIVIDA POR COBRANÇA INDEVIDA E COERCITIVA POR MEIO DE PLATAFORMA DO SERASA LIMPA NOME, INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERASA LIMPA NOME. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do CDC. Documentos carreados aos autos que indicam efetiva contratação de crédito. Débito existente. Crédito cedido à ré. Prova suficiente da existência do débito e da cessão de crédito realizada. Cobrança hígida, que caracteriza exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso não provido.